Tribunal: TJMT
Processo: 1022492-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022492-88.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
IMPETRANTE (S): DR. CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA
PACIENTE (S): DEJALMA DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DEJALMA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (N.U 1001101-78.2020.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33, caput e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) não “havia o estado flagrancial para endossar a prisão em flagrante” por “ausência [...] da materialidade [...] e autoria" do tráfico de drogas, uma vez que “o paciente foi preso sem portar sequer 1 (uma) grama de substância toxicológica”; 2) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada” a prisão preventiva do paciente (ID 64326971), com documentos (ID 64326972/ID 64326979).
Relatos.
Em 11.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Rosario Oeste, mediante a seguinte fundamentação:
“Dessume do auto que a equipe de investigadores da polícia civil em operação investigativa, cujos alvos em monitoração eram DEJALMA e CLAUDIMILA, se deslocou até a residência da custodiada Claudimila para a realização de campana. Consta que referida residência já estava sendo monitorada pela equipe em virtude da intensa movimentação de pessoas conhecidas no meio policial como usuários e traficantes de substâncias entorpecentes.
[...]Conforme declarado, durante a interceptação telefônica devidamente autorizada por este Juízo (autos no 1000713-78.2020.8.11.0032), a partir do diálogo telefônico mantido entre CLAUDIMILA e ele, a equipe policial obteve a informação de que no dia 08.09.2020 DEJALMA estaria com grande quantia em dinheiro em sua residência, proveniente do crime de tráfico de drogas comercializada nas cidades de Rosário Oeste/MT e Nobres/MT.
Em razão disso, ainda em diligência, a mesma equipe de investigadores se deslocou até a residência do custodiado DEJALMA, local em que foi localizada uma mochila camuflada, de cor predominantemente azul, na qual havia grande quantia de dinheiro em espécie, contabilizando o total de R$ 23.834,00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais), além de mais um caderno de anotações, supostamente, acerca da mercancia de entorpecentes, dois comprovantes de depósitos bancários tendo como favorecida a custodiada CLAUDIMILA, um no valor de R$ 7.355,00 e o segundo no valor de R$ 2.200,00, um aparelho celular e uma munição intacta calibre S&W .40.
A custodiada MARIA BERTINA, por sua vez, negou a mercancia da substância entorpecente, declarando ser usuária de drogas desde os 23 anos de idade. Além disso, negou ter adquirido a substância entorpecente com DEJALMA e/ou CLAUDIMILA. Por fim, alegou não manter vínculo de amizade com nenhum dos custodiados e, nem conhecimento de que eles praticariam a mercancia de drogas na cidade ou em outro local.
Não obstante o silêncio dos autuados CLAUDIMILA e DEJALMA, bem como a negativa dos fatos por MARIA BERTINA, o crime em comento se classifica como tipo misto alternativo, ou seja, para sua caracterização basta o cometimento de um dos verbos presentes no tipo penal, sendo a suposta conduta das custodiadas Claudimila e Maria a de trazer consigo.
Quanto ao custodiado DEJALMA, em que pese não tenha sido localizada substância entorpecente em sua posse, os demais elementos constantes nos autos são suficientes para caracterizar os indícios de sua participação na empreitada criminosa (diálogo das interceptações; apreensão de grande quantia em dinheiro sem comprovação de procedência lícita e anotações, supostamente, do tráfico praticado).
Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade.
Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.
Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa.
Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.
No caso dos autos, há que se considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida a qual somou 08 (oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além da apreensão de balança, grande quantia em dinheiro sem comprovação de procedência lícita e anotações de vendas indicativos da traficância.
[...]De igual forma, o custodiado DEJALMA DA SILVA respondeu/responde a outros processos pela prática de crimes contra patrimônio, crimes no âmbito familiar doméstico e crimes de tráfico de drogas, bem como possui registro de executivo de pena em cumprimento (1752- 98.2018.811.0032 – SEEU).
[...] Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto as prisões em flagrante de CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA BERTINA DO NASCIMENTO e DEJALMA DA SILVA em PRISÕES PREVENTIVAS.” (Suelen Barizon Hartmann, juiz de Direito – ID 64326972).
Em 13.10.2020, recebeu a denúncia por tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (PJE 1001261-06.2020.8.11.0032 – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a negativa de indícios de materialidade e autoria demanda discussão fático-probatória, “não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.” (HC no 363.791/MG – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 30.9.2016).
Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito. ”]
Anota-se que o paciente fora denunciado também por associação para o tráfico de drogas – art. 35 da Lei 11.343/2006-, o qual não exige apreensão de substâncias entorpecentes, visto que é crime “formal, voltando-se contra o bem jurídico primário consubstanciado na paz pública. Logo, torna-se desnecessário apreender a droga ou examiná-la. A materialidade (prova de existência da infração penal) pode dar-se por qualquer outro meio lícito” (Leis penais e processuais penais comentadas/Guilherme de Souza Nucci - 9a edição - Rio de Janeiro - Forense, 2015).
Ademais, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).
Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente registra condenação por tráfico de drogas a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto (Cód. 72712/Rosário Oeste - condenado em 19.12.2017), e voltou a delinquir em crime da mesma natureza, após 2 (dois) anos.
Tratando-se de reincidente, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, sobretudo por incorrer em novo crime durante cumprimento de pena privativa de liberdade (STF, HC 174140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi – 5.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO